Tribunal: TJBA
Processo: 8033049-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033049-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISNARA DOS SANTOS ATAIDE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que, em demandas consumeristas, a competência territorial é de natureza absoluta, de modo que o magistrado pode decliná-la de ofício, não se aplicando a Súmula nº 33 do STJ.

A prerrogativa conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC não autoriza a eleição de foro aleatório, mas apenas a escolha entre domicílio próprio, domicílio do réu, foro de eleição contratual (quando existente) ou local de cumprimento da obrigação.

A escolha da Comarca de Salvador/BA pela Autora não encontra respaldo legal, pois não corresponde ao seu domicílio (São Felipe/BA), à sede do réu (São Paulo/SP), ao foro contratual ou ao local de cumprimento da obrigação.

A atuação do magistrado de origem ao declinar da competência
ex officio
respeita o princípio do juiz natural e não viola o direito de acesso à justiça, já que direciona o feito ao foro competente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8033049-07.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como
Agravante - FRANCISNARA DOS SANTOS ATAIDE

e, como
Agravad
o
- BANCO PAN S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao

Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
85009674
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R